Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009992-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), JOSE EDSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 008.372.792-24 (PACIENTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DIAS DA SILVA - CPF: 736.764.621-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009992-77.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDSON OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de legítima defesa pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
; (II) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de legítima defesa demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
habeas corpus

4.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma branca em ambiente festivo e de forma repentina demonstra a gravidade concreta da conduta, que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5.

A fuga do distrito da culpa, com deslocamento para outro Estado após o fato, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

6.

O comparecimento posterior não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

7.

As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegação de legítima defesa é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, por demandar exame probatório aprofundado. 2. A gravidade concreta do delito e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. Demonstrada a pertinência e a adequação do cárcere torna-se inviável substitui-lo por medidas cautelares alternativas.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 894.873/SP, AgRg no RHC n. 224.515/SP, AgRg no RHC n. 217.101/RJ, AgRg no HC n. 955.125/DF, HC n. 810.119/PI,

AgRg no HC n. 1.044.998/MG,

AgRg no HC n. 780.334/SP,
AgRg no HC n. 910.594/SP,
AgRg no HC n. 1.057.673/SP, AgRg no RHC n. 226.838/MS; TJ/MT: N.U 1042597-13.2025.8.11.0000 e N.U 1046253-75.2025.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009992-77.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDSON OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

José Edson Oliveira de Souza
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1002196-79.2025.8.11.0029.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso pelo cometimento do crime de homicídio, ocorrido no dia 16-8-2025; 2) “
tudo leva a crer que o réu agiu em legítima defesa
”; 3) “
conquanto o paciente/réu tenha saído do local, isso não ocorreu porque ele estava fugindo da justiça ou de qualquer responsabilidade de seus atos [...],

sua justificativa de que ficou com medo das outros que estavam no local assim como dos familiares da vítima, lhes fizesse algum mal, também não é desarrazoada e deve ser levada em consideração
”; 4) “
compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia
”; 5) “
analisando detidamente a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como aquela que manteve a prisão, tem-se que os fundamentos utilizados não são fortes o suficiente para a manutenção da medida extrema da prisão processual
”; 6) “
o paciente não é voltado à pratica criminosa, já que primário e não ostenta maus antecedentes, além do que declinou residência fixa e emprego lítico
”; 7) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 351783880 - pág. 1-22).

A liminar foi indeferida (Id. 352028369 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 352317395 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 353760881 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009992-77.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, “
no dia 16 de agosto de 2025, por volta das 20h00min [...], o denunciado encontrava-se na Chácara Vale Verde, ingerindo bebida alcoólica com a vítima Lourival Dias da Silva e outras pessoas. Durante o evento, o denunciado solicitou para Leandro Soares de Oliveira que lhe emprestasse um cooler (caixa térmica), porém, Leandro recusou entregar o cooler ao denunciado.
A vítima Lourival tentou intervir em defesa de Leandro, momento em que empurrou o denunciado, que caiu ao chão. Logo após a discussão cessou
”.

Consta que, “
Instantes depois,
o denunciado, na posse de um canivete, desferiu golpes na região abdominal da vítima. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Lorena Parode, sendo posteriormente transferida ao Hospital Regional de Água Boa, onde foi a óbito na manhã seguinte”
.

Consta ainda que, “
Após o crime, o denunciado evadiu-se do local, retirando seus pertences da sua residência, sendo posteriormente localizado em Canaã/PA, onde foi preso”.

A acusação também consignou “
que o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão ocorrida entre a vítima e o denunciado de somenos importância, o que revela o
motivo fútil
” e que “o denunciado fez
uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois agiu de forma rápida e inesperada, surpreendendo a vítima e imediatamente lhe golpeando com um canivete, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação ou defesa
” (Id. 351783883 - pág. 245-246).

A prisão preventiva foi decretada após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

10. No que tange ao periculum libertatis, verifica-se a presença de dois fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva: a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

11.
A garantia da ordem pública justifica-se pela
gravidade concreta do delito
, praticado mediante golpes de arma branca contra a vítima, em contexto que denota periculosidade do agente
, que
, após discussão em ambiente festivo, não hesitou em desferir golpes fatais contra a vítima.

12.
Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, restou demonstrado que o investigado,
após a prática do crime, evadiu-se do local,
não prestou socorro à vítima

e, posteriormente,
retirou seus pertences de sua residência em Canarana/MT, possivelmente fugindo para a região de Cocalinho/MT, onde sua companheira estaria residindo
. Tal comportamento evidencia clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a segregação cautelar
.

13. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade do delito e, principalmente, a evasão do investigado do distrito da culpa, o que demonstra que medidas menos gravosas não seriam eficazes para garantir a aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSÉ EDSON OLIVEIRA DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]
(Id. 351783883 - pág. 118-120).

Posteriormente, a segregação foi mantida, conforme transcrito:

Verifico que estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados e plenamente válidos.

O periculum libertatis, por sua vez, manifesta-se de forma concreta na gravidade da conduta: homicídio qualificado, perpetrado com arma branca em ambiente festivo, circunstância que demonstra a periculosidade do agente.

Além disso, a conduta do denunciado, que
se evadiu do local do crime após o fato, sem prestar socorro à vítima, e, posteriormente, retirou todos os seus pertences de sua residência, evadindo-se para outro município no Estado, evidencia clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
A evasão do distrito da culpa e a ausência de endereço fixo e atualizado nesta comarca, conforme apontado pelo Ministério Público, constituem elementos contundentes que indicam risco real de que, em liberdade, o acusado possa frustrar a persecução penal. [...]
(Id. 351783883 - pág. 267-268).

Como é cediço, “
as teses de que o agravante não tinha a intenção de matar a vítima e
agiu em legítima defesa
consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Nesse sentido:

[...] A alegação de legítima defesa exige análise de matéria fático-probatória, sendo inviável tal exame na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 224.515/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

[...] A análise da configuração de legítima defesa demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via do recurso em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 217.101/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Ademais, o modo como o crime foi cometido – facada na região do abdome em vítima que, ao que tudo indica, encontrava-se desarmada, em local de entretenimento onde havia várias pessoas – expõe a gravidade concreta da conduta. que legitima a prisão cautelar. Confira-se:

[...] Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ora agravante foi presa em flagrante pelo aparente homicídio do seu companheiro, e teve a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a excepcional gravidade do crime, perpetrado mediante uma facada nas costas da vítima, durante o sono noturno, somada ao fato de que teria tentado fugir do distrito da culpa, vindo a ser localizada já em outra unidade da federação, no Paraná, depois de haver cometido o crime doloso contra a vida no Distrito Federal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 955.125/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, revelada pela frieza, premeditação e destemor do agente ao cometer homicídio em local público após desentendimento com a vítima. [...]
(STJ, HC n. 810.119/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Se não bastasse, após cometer o crime, o paciente fugiu da comarca.

Os policiais inclusive se dirigiram ao endereço dele e constataram que ele “
havia retirado todas as suas coisa
s” do imóvel (Id. 351783883 - pág. 28).

A prisão dele na cidade de Canaã/PA corrobora a circunstância.

Conforme reiteradamente decidido, “
A fuga do agravante do distrito da culpa, demonstrando intenção de não se submeter à lei penal, constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.044.998/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

A jurisprudência deste tribunal encampa o entendimento:

[...] A fuga deliberada do distrito da culpa evidencia resistência à persecução criminal e constitui fundamento autônomo suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando a aplicação de medidas cautelares alternativas. [...]
(TJ/MT, N.U 1042597-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

[...] A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1046253-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Além do mais,
“o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

De toda sorte, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.057.673/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

[...] A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada quando estas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e
do modus operandi do agente. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 226.838/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026